Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DIVERSAS VEZES PRATICADO PELO PAI CONTRA A FILHA. CÁRCERE PRIVADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMPETÊNCIA E NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, § 1o; 213, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, e 148, § 1o, incisos I e V, na forma do artigo 69 do mesmo e em contexto de violência doméstica, consoante artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/06.
2. Descrevendo claramente a denúncia a ocorrência de crimes de estupro de vulnerável e diversos estupros, praticados pelo pai contra sua filha no interior da residência daquele, onde a manteve em cárcere privado, não há falar em incompetência absoluta dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para conhecer e julgar o feito. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença, que manteve decisão anterior que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, se a defesa, a despeito de afirmar que os elementos colhidos nos autos colocam em dúvida a higidez mental e ausência de discernimento do réu, não se desincumbe minimamente de apontar que elementos seriam esses, tampouco junta ao feito um único documento que comprove o alegado.
4. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas e informantes ouvidos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
6. Tendo a culpabilidade do agente extrapolado aquela tida como normal para o tipo penal em exame, revela-se acertada sua valoração negativa.
7. Adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime,se comprovado que o réu, após estuprar por diversas vezes a filha que mantinha em cárcere privado, justificava os atos invocando razões bíblicas e agia como se não estivesse praticando conduta tão grave, ao argumento de que a amava e cuidaria dela.
8. Na segunda fase de fixação da pena, constatado que apenas duas condenações são aptas à configuração da reincidência, deve-se exasperar a pena em 1/6 (um sexto).
9. É cabível a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em seu patamar máximo, pois demonstrado que a vítima permaneceu em poder do réu por diversos dias, e que foi abusada diversas vezes por dia nesse período.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.